Tribunal: TJDFT
Processo: 0754391-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754391-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS REGINA DE SOUSA GOMES AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por THAIS REGINA DE SOUSA GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de (autos 0718030-72.2025.8.07.0009) pela qual indeferida a tutela de urgência: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência. Relata a autora que foi submetida a cirurgia bariátrica e que, por razões de saúde, é imperativa a realização de cirurgia plástica reparadora, que teria sido negada pela ré. A autora requer o deferimento de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie cirurgia plástica reparadora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. O STJ, ao julgar recurso repetitivo, confirmou a seguinte tese (Tema 1.069): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, há possibilidade de defesa, pelo Plano de Saúde, desde que consiga promover a prova acerca do caráter puramente estético da cirurgia, o que somente pode ser efetivado após a formação do contraditório. No presente caso, não se vislumbra justificada urgência ou emergência que torne imperativa a concessão da tutela de urgência sem oitiva da outra parte, eis que o relatório médico juntado aos autos (ID. 255041271) não apresenta informação que demonstre risco grave e irreversível à vida ou à saúde. Embora o referido relatório descreva urgência, “devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e laudo psicológico”, não há relato de fato indicativo de urgência no relato do exame físico. Embora o laudo psicológico de ID. 255041273 relate que “a avaliada apresenta instabilidade emocional, por necessidade de autoestima, rejeição, insegurança e ansiedade”, de forma genérica, não se vislumbra elemento que demonstre a necessidade de deferimento da medida inaudita altera pars, especialmente considerando o risco de irreversibilidade existente no próprio deferimento da medida, apto a comprometer eventual dilação probatória referente aos termos do item (ii) do Tema Repetitivo n.o 1069/STJ. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Retiro o segredo de justiça do processo, revendo a decisão anterior, eis que desnecessária a tramitação em sigilo para obter a preservação da intimidade descrita na decisão de ID. 255637411. Contudo, antes da retirada do sigilo processual, defiro a aposição de sigilo sobre a petição inicial de ID. 255041254, e sobre os documentos de ID. 255041271, ID. 255041273 e ID. 255041274, visando a preservação da intimidade e do sigilo médico da requerente, habilitando acesso somente as partes e advogados habilitados no processo.” (ID 257850863, origem). Nas razões recursais, a agravante alega, em resumo, que “quanto a alegação de que os documentos anexos no processo não são suficientes para identificar o caráter das cirurgias, é importante frisar que a agravante passou por profissionais da saúde, uma verdadeira junta médica, que falaram uníssona e enfaticamente que as cirurgias reparadoras não possuem qualquer caráter estético, mas sim de continuidade do tratamento contra a obesidade, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (CID E66.8) — (id. 255041271 e 255041273 origem)” (ID 79293203, p.4). Sustenta que “foi submetida por avaliação média multidisciplinar, uma verdadeira junta médica, conforme orientação de vários médicos especialistas, há necessidade de realização da cirurgia reparadora, em razão dos prejuízos já existentes e dos riscos adicionais decorrentes da demora na realização do procedimento. Cada paciente que realiza o procedimento bariátrico comporta, de forma singular, o seu próprio tempo para essa etapa de estabilização de peso” (ID 79293203, p.7). Consigna que “o médico enfatiza que “a paciente tem indicação de operar com URGÊNCIA as cirurgias reparadoras descritas, pois apresenta situação que configura risco iminente à saúde física e psicológica”. Ressalta ainda que a não realização imediata dos procedimentos pode acarretar evolução desfavorável e prejuízos à saúde e qualidade de vida, sendo essencial, para o tratamento integral da obesidade, que as cirurgias sejam realizadas com urgência, conforme orientação do cirurgião responsável” (ID 79293203, p.10). Aduz que “está afastada de suas atividades laborais, conforme atestado de afastamento (255041278) e os extratos relativos ao auxílio-doença, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais mensais) — id. 255041279, que demonstram a escassez de recursos da agravante. A parte agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Encontra-se vinculada ao INSS (NIT: 149.97078.19-7 e Número do Benefício: 639.799.756-5) (doc. 01) , porém não recebe benefício ativo, pois o auxílio anteriormente concedido foi cessado e aguarda decisão judicial no processo no 1028814-82.2024.4.01.3400 sobre o pedido de prorrogação. ( ) Atualmente, subsiste apenas com o Bolsa Família, no valor de R$ 700,00, e com o Auxílio Gás, no valor de R$ 110,00, além de arcar com despesas de aluguel e a manutenção de dois filhos menores, o que demonstra sua inequívoca hipossuficiência econômica. (doc. 03 a 06)” (ID 79293203, p.13/16). Ao final, requer: “a) A tramitação do processo em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do Código de Processo Civil, em razão da matéria envolvendo direito à saúde; b) A tramitação do feito por meio do juízo 100% digital, em todos os atos processuais, consoante autorizado pelo instrumento de mandato, com fundamento no art. 1o, §1o da Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça; c) A concessão das benesses da gratuidade de justiça – art. 98 e ss do Código de Processo Civil; d) O recebimento do presente recurso tido como admissível; e) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (id. 255041271, origem), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada pelo Juízo, a saber: • 1) 30602262-MASTOPEXIA QUANT. 2X • 2) 30101190-LIPODISTROFIA BRAQUIAL QUANT. 2X • 3) 30101310-LIPOENXERTIA QUANT. 4X • 4) 30101271-DERMOLIPECTOMIA DE DORSO 2X • 5) 30101271-DERMOLIPECTOMIA EM ABDOMEN AVENTAL QUANT. 2X f) Na eventualidade de não ser cumprida a medida ou deferida a tutela em tempo hábil às necessidades terapêuticas da Agravante, requer que a obrigação de fazer seja convertida em bloqueio das contas, para custeio da medicação pleiteada e da multa aplicada, conforme orçamento de id. 255041271; g) A reforma da decisão agravada proferida no processo de origem (id. 257850863, origem), para que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (id. 255041271, origem), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada” (ID 79293203, p.40/41). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 79313418), juntou documentos (ID 79587875 a ID 79587879). É o relatório. Decido. No que se refere à gratuidade de justiça, esta c. Turma tem adotado como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), considerando hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). A agravante demonstrou auferir auxílio-doença no valor de R$ 700,00 (ID 79587877), além de bolsa família no valor de R$ 700,00 e auxílio gás de R$ 110,00 (ID 79293206), além de faturas de cartão de crédito com valores módicos — R$ 164,54 e R$ 211,82 (IDs 79587878 e 79587879). Os elementos indicam limitação financeira compatível com o benefício legal. Defiro a gratuidade de justiça. No mais, observa-se que o juízo de origem deferiu o sigilo da petição inicial e dos documentos a ela anexados (decisão de ID 257850863), arquivos essenciais para a análise do presente agravo de instrumento: “Contudo, antes da retirada do sigilo processual, defiro a aposição de sigilo sobre a petição inicial de ID. 255041254, e sobre os documentos de ID. 255041271, ID. 255041273 e ID. 255041274, visando a preservação da intimidade e do sigilo médico da requerente, habilitando acesso somente as partes e advogados habilitados no processo” Diante disso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópia integral dos autos de origem, especialmente da petição inicial e dos documentos mencionados. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora